Tribunal: TJMT
Processo: 1031879-54.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031879-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JULIO CEZAR SOARES DE ANDRADE - CPF: 488.985.621-87 (EMBARGADO), MAVIC ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 31.425.091/0001-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS INSS, CAGED E PREVJUD. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, permitindo apenas pesquisas via INFOSEG e CETIP, e negando acesso aos sistemas INSS, CAGED e PREVJUD. A embargante alega contradição e requer pré-questionamento dos arts. 139, IV, e 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao indeferir pesquisas nos sistemas INSS, CAGED e PREVJUD, e se há omissão quanto ao pré-questionamento dos dispositivos legais apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Contradição apta a justificar embargos exige incoerência interna no acórdão, o que não se verifica.

4.

As informações dos sistemas indeferidos referem-se a rendimentos impenhoráveis, não sendo úteis à efetividade da execução no caso concreto.

5.

Não há omissão relevante, pois a decisão enfrentou adequadamente o mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador não está obrigado a abordar todos os dispositivos legais mencionados quando resolve adequadamente a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 139, IV; 833, IV e §2º; 1.022; 1.025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 1031879-54.2025.8.11.0000, deferindo apenas as pesquisas pelos sistemas INFOSEG e CETIP, mantendo o indeferimento quanto aos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED.

A embargante alega contradição no acórdão, especificamente quanto ao indeferimento das pesquisas via INSS, CAGED e PREVJUD. Sustenta que o acórdão deu interpretação equivocada ao artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, e que a jurisprudência de diversos tribunais tem admitido tais pesquisas como forma de conferir efetividade à execução.

Argumenta que a mera consulta aos sistemas não implica em penhora automática de verbas salariais ou previdenciárias, tratando-se apenas de ferramentas para obtenção de informações sobre a existência de vínculos empregatícios e benefícios, dados que podem ser fundamentais para o planejamento estratégico da execução.

Invoca o princípio da efetividade da execução e a garantia constitucional da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, da CF/88), sustentando que a negativa de acesso a sistemas de pesquisa patrimonial, quando já esgotadas outras diligências, representa obstáculo injustificado à efetividade da execução.

Requer o prequestionamento explícito dos artigos 139, IV e 833, IV, do Código de Processo Civil, e o acolhimento dos embargos para que sejam deferidas também as pesquisas via INSS, CAGED e PREVJUD.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em análise, a embargante alega contradição no acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso, deferindo apenas as pesquisas pelos sistemas INFOSEG e CETIP, mas mantendo o indeferimento quanto aos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED. A contradição apontada estaria na interpretação do artigo 139, IV, do CPC, que confere ao juiz o poder de "
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
".

Não há quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 que possa ensejar a modificação do
decisum.

A omissão que permite a interposição de Embargos de Declaração recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, o que não ocorreu.

Já a contradição, é do
decisum
com ele mesmo, ou seja, entre as proposições e a sua conclusão, jamais com o entendimento da parte, com dispositivos legais ou com outros julgados.

Diferentemente dos sistemas INFOSEG e CETIP, que podem fornecer informações sobre bens penhoráveis (como veículos, imóveis, aplicações financeiras não protegidas pela impenhorabilidade), os sistemas INSS, PREVJUD e CAGED destinam-se especificamente à identificação de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, que resultam em verbas expressamente protegidas pelo artigo 833, IV, do CPC.

Não se vislumbra, portanto, qualquer utilidade prática na realização dessas consultas, uma vez que, mesmo que identificados vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários em nome do devedor, tais rendimentos não poderiam ser objeto de penhora, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas no §2º do artigo 833 do CPC, que não se aplicam ao caso concreto, conforme corretamente apontado no acórdão embargado.

Quanto ao pré-questionamento, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos e teses invocados pela parte, cumprindo resolver a controvérsia típica da lide, como ocorreu.

Ademais, essa questão está superada com a redação do art. 1.025 do CPC, que dispõe o seguinte:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025